Tribunal: TJES
Processo: 0025592-48.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025592-48.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODIMAR PEREIRA ALBERNAZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Odimar Pereira Albernaz contra sentença que julgou improcedente ação acidentária visando à concessão de auxílio-acidente. O apelante alegou ter adquirido doença ocupacional decorrente de entorse sofrida em tornozelo no exercício de atividade laborativa. Sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impugna a validade do laudo pericial e insiste na existência de incapacidade parcial e permanente que justificaria a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova prova pericial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente o nexo de causalidade entre a alegada doença ocupacional e a atividade laboral, bem como a existência de redução da capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O indeferimento da produção de nova prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do juízo, conforme jurisprudência do STJ e nos termos do art. 371 do CPC.

4)
O laudo pericial judicial é claro e conclusivo ao assentar a inexistência de qualquer sequela ou limitação funcional decorrente da lesão alegada, descartando, assim, a redução da capacidade laborativa.

5)
O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual.

6)
A concessão de benefícios acidentários pressupõe prova do acidente, do nexo de causalidade e da redução da capacidade laborativa, requisitos não preenchidos.

7)
A jurisprudência do TJES e do STJ orienta-se no sentido de que a ausência de nexo causal e de incapacidade afasta o direito à percepção de benefícios de natureza acidentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento da produção de nova prova não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento judicial.

2. A concessão do auxílio-acidente exige prova de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual.

3. A ausência de nexo de causalidade e de incapacidade laborativa impede o reconhecimento do direito ao benefício acidentário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 21, I, 42 e 86; CPC, arts. 371 e § 11 do art. 85; parágrafo único art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.03.2018, DJe 02.04.2018; TJES, Apelação nº 24130186877, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 23.02.2019, pub. 04.03.2019; TJES, Reexame Necessário nº 24130091549, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 23.02.2019, pub. 04.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, uma vez indeferidas as provas pleiteadas na exordial.

Todavia, não prospera a alegação.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

In casu
, além dos documentos acostados, houve perícia judicial especializada com exame clínico do periciado, com a identificação dos pontos necessários e parecer técnico acerca da alegada doença ocupacional e consequente incapacidade funcional.

Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

M
ÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise da existência de incapacidade laborativa parcial e permanente do autor, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 02/01/2017 (entorse no tornozelo), para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente.

Inicialmente, destaca-se que os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Por sua vez, o inciso I do art. 21 da mencionada lei equipara ao acidente de trabalho “
o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado,
para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho
, ou produzindo lesão que exija atenção médica para a sua recuperação
”.

Já no tocante ao benefício do auxílio-acidente, o artigo 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando
, “após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Logo, é imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença de
prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos
.

Fincadas essas premissas, a sentença proferida na instância primeva não merece reparo.

O laudo pericial produzido (fls. 296/305) é conclusivo no sentido de ausência de “
qualquer tipo de doença, lesão ou sequela, não sendo constatada redução da capacidade ou incapacidade laboral e funcional
”, de modo que “
inexiste enquadramento para auxílio previdenciário”
.

Conquanto alegada sequela em razão de entorse de tornozelo em 2017, o
expert
esclarece que
“não se evidencia qualquer tipo de limitação funcional ou bloqueio articular que limite qualquer tipo de atividade seja do dia dia, seja laboral”.

Com efeito, não detectadas as queixas apresentadas pelo recorrente e afirmada a inexistência de nexo causal e

as atividades laborais exercidas,

não faz jus à percepção do benefício acidentário.

Nesse sentido, é tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). 1.
O deferimento de quaisquer benefícios de natureza acidentária depende da comprovação do nexo de causalidade entre a moléstia e o exercício do trabalho. 2. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária depende, invariavelmente, da demonstração dos seguintes requisitos: (i) incapacidade laboral total e definitiva e, (ii) as lesões serem decorrentes da atividade exercida (nexo causal). Precedentes.
3. [...].(TJES, Classe: Reexame Necessário, 24130091549, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2019, Data da Publicação no Diário: 04/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INEXISTENTE – AUXÍLIO DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – NEXO CAUSAL – ÔNUS DO AUTORA – NÃO COMPROVADO – RECURSO IMPROVIDO. 1.
É ônus da parte autora comprovar o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a moléstia que a acomete para o recebimento de benefício previdenciário.
[...] 3. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação, 24130186877, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2019, Data da Publicação no Diário: 04/03/2019)

Não se desconhece que, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, a partir da apreciação e valoração do conjunto probatório, decidir em sentido contrário.

Ocorre que, na hipótese, não se vislumbra nenhum elemento probatório capaz de infirmar as conclusões do perito do juízo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, pois não fixados na sentença em observância ao parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.213/1991.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 19/05/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões